Tribunal: STF
Processo: HC 59637
Classe: HC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-05-11
Data de publicação: 1982-05-11

Ementa:
SE NÃO CONSTA, DA PAUTA DE JULGAMENTO DE AÇÃO DE HABEAS CORPUS, OS
NOMES DOS PACIENTES E DE SEUS PATRONOS, HÁ INCONTESTAVEL CERCEAMENTO
DE DEFESA, A CAUSAR A NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA.
AÇÃO DE HABEAS CORPUS JULGADA PROCEDENTE, PARA QUE OS PACIENTES
SEJAM SUBMETIDOS A NOVO JULGAMENTO.